Tribunal: STF
Processo: ARE 1567338
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 6, fl. 1):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL — HOMICÍDIO QUALIFICADO — POLICIAL MILITAR JULGADO POR CRIME COMUM — PERDA DO CARGO PÚBLICO — COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR — SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA — REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1) A revisão criminal é ação de natureza especial voltada à desconstituição de coisa julgada, quando provada a ocorrência de erro judiciário. Tem caráter excepcional, sendo taxativo o rol de hipóteses de ajuizamento, consoante se extrai dos arts. 621 e seguintes do Código de Processo Penal; 2) Quanto à alegada competência exclusiva desta Corte Estadual (na falta de Tribunal de Justiça Militar no Estado) para decidir sobre a perda de posto (nos termos do art. 125, § 4°, da Constituição Federal), tem-se que a limitação só é aplicável quando se tratar de crime militar. Nas condenações de policiais militares ocorridas na Justiça Comum — como verificado na hipótese — compete ao juízo prolator do édito condenatório, ou ao respectivo Tribunal, no julgamento da apelação, decretar a perda da função pública; 3) Ademais, no que se refere à falta de fundamentação para a decretação da perda do cargo público, a insurgência do revisionando também não merece guarida. Isso porque, embora, de fato, esse efeito secundário da condenação não ostente automaticidade, constata-se que a sentença foi suficientemente fundamentada nesse particular — com ratificação por esta Corte de Justiça —, atendendo ao disposto no art. 92, I, "b", e parágrafo único, do CP, não havendo, portanto, nulidade a declarar; 4) Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. 



    Consta nos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 121, § 2°, IV, do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, além da perda do cargo público, nos termos do art. 92, I, do Código Penal.



    O condenado, então, interpôs revisão criminal (Doc. 2).



    O TJSP julgou improcedente a revisão (Doc. 6).



    Irresignado, o revisionado interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 125, § 4º, da CF/1988 (Doc. 13).



    Afirma, em resumo, que “[o] Tribunal a quo entendeu e decidiu que o § 4º do art. 125 da Constituição Federal de 1988 só se aplica aos casos em que o Oficial da Polícia Militar Estadual foi condenado a pena superior a 2 (dois) anos na Justiça Militar. Restaria, assim, ao Tribunal Estadual, onde não houver Tribunal Militar, julgar e decidir sobre a perda do posto ou da patente, o que contraria o Tema 358 do STF e o decidido no RE nº 601.146 - STF” (Doc. 13, fl. 25).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso ante a sua intempestividade (Doc. 22).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a ocorrência do óbice processual, reiterando as razões recursais (Doc. 30).



    É o relatório.



    O Recurso Extraordinário é intempestivo.



    Nos termos do artigo 1.003, § 5° do Código de Processo Civil, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de recurso em matéria criminal é de 15 dias consecutivos. 



    Conforme consta nos autos, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi publicado em 03/04/2023 (Doc. 8).



     O Recurso Extraordinário contra a referida decisão foi interposto somente em 20/04/2023 (Doc. 12), de modo que esse não pode ser conhecido em razão de sua intempestividade.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do recurso. Inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada. Súmula 287/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O recurso extraordinário é intempestivo. O réu foi intimado da publicação do acórdão recorrido em 7/8/2024, tendo interposto o recurso extraordinário apenas em 6/9/2024, fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil/2015, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. 4. É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão. Incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1531856 AgR, Min. Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 27/02/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente